Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-54.2021.8.11.0014
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-54.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCA DENILZA BRANDAO - CPF: 026.714.521-79 (APELADO), GILMAR ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.394.511-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA. SEXO PROVÁVEL DO FETO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

Não se configura o dever de indenizar do ente público por erro de diagnóstico sobre o sexo fetal em exame de ultrassonografia, quando se indica o dado como ‘sexo provável’, em razão das limitações técnicas do exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Poxoréu contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000703-54.2021.8.11.0014, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO , e por tudo mais que consta dos autos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito , com base nas provas coligidas aos autos, JULGO PROCEDENTE os pedidos inaugurais para:

a) DECLARAR a responsabilidade da parte Ré ao emitir exame com diagnóstico falso, mesmo que com probabilidade estabelecida, pois a Autora ficou frustrada com o resultado provável; b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de dano material, SOMENTE EM RELAÇÃO AO CARRINHO DO BEBÊ, no importe de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), acrescido de juros e correção monetária de 1% (um por cento) ao mês, devendo incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ;

c) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora, o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), como forma de reparação do abalo moral sofrido, acrescido de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do evento danoso (data do ato indevido) nos termos da Súmula 54 do STJ, e corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ).” (Id. 213050638 – Pág. 7 – fl. 140.

Inconformado com a sentença, o Município recorrente aduz, em síntese, que não se configura erro médico, uma vez que o diagnóstico do sexo do nascituro foi embasado em probabilidade, conforme entendimento jurisprudencial citado nos autos.

Afirma que, ainda que houvesse erro, este seria de responsabilidade do hospital situado no Município de Rondonópolis, onde foi realizado exame que confirmou o sexo feminino, o que afastaria o nexo de causalidade necessário à responsabilização do ente público.

Alega, outrossim, que não houve violação aos direitos de personalidade da autora, de modo a justificar a condenação por danos morais. Argumenta, ainda, que a sentença extrapolou os limites do pedido (
ultra petita
), ao condenar o Município ao pagamento de valor não especificado de forma expressa na petição inicial.

No que tange aos danos materiais, sustenta o apelante que a fixação do montante ocorreu de forma indevida, uma vez que o Município não poderia ser responsabilizado pela conduta de outro hospital, bem como pela desatenção da autora em relação aos exames realizados.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo a conhecer do recurso de apelação interposto, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Município de Poxoréu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor da apelada, sob o fundamento de erro médico na realização de exame de ultrassonografia obstétrica, que teria indicado equivocadamente o sexo do feto.

Na origem, sustenta a autora, ora apelada, que o referido exame de ultrassom, realizado por profissional vinculado ao Município, indicou de forma incorreta que o feto seria do sexo feminino, o que lhe causou frustração e abalo emocional, em razão de sua preparação para o nascimento de uma criança do sexo feminino.

Todavia, diversamente do alegado pela apelada, não se verifica que o exame de ultrassonografia tivesse como objetivo principal a determinação do sexo do feto. Isto porque, conforme consta nos autos, a finalidade precípua do exame era a avaliação do desenvolvimento e das condições de saúde do feto, sendo a identificação do sexo apenas uma informação secundária e acessória.

Ademais, o laudo emitido pelo profissional responsável pelo exame utilizou a expressão "sexo fetal provável", o que demonstra, de maneira inequívoca, que não se tratava de um dado absoluto ou certo quanto ao sexo do nascituro, mas sim de uma probabilidade, inerente às limitações técnicas do procedimento.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que o exame de ultrassonografia obstétrica possui limitações técnicas notórias, especialmente no que concerne à identificação do sexo fetal, de modo que não se pode imputar responsabilidade civil ao médico ou ao Município em razão de eventual equívoco nesse aspecto.

A título exemplificativo, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ENCAMINHADO A TURMA RECURSAL ANTE O DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA - INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO SEXO DO BEBÊ - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - INEXISTÊNCIA – EXAME REALIZADO COM VINTE E UMA SEMANAS DE GESTAÇÃO INDICANDO CLARAMENTE “SEXO PROVÁVEL” - CONHECIMENTO GERAL DE QUE O EXAME APENAS PERMITE UMA MERA ESTIMATIVA QUANTO AO SEXO DO BEBÊ. OBRIGAÇÃO DE MEIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indicação do sexo do bebê a partir da ultrassonografia é apenas uma estimativa, o que exige outros elementos complementares de contraprova no decorrer da gestação para buscar uma maior precisão na sexagem estimada, não há que se falar em falha no dever de informação.

Reitera-se que a notícia quanto ao sexo do feto a partir do exame realizado decorre de mera interpretação, que se sujeita, inclusive, a maiores equívocos nos diagnósticos iniciais, o que se vislumbra na situação da parte autora, uma vez que a ultrassonografia questionada foi realizada com apenas 21 semanas de gestação.

(N.U 1000750-11.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ULTRASSONOGRAFIA - ERRO NA INFORMAÇÃO FORNECIDA À GESTANTE - SEXO DO BEBÊ - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO I- É certo que o erro na informação fornecida pelo réu à gestante em relação ao sexo de seu bebê, causou à mesma perturbação emocional, mas que não superaram os meros aborrecimentos
. II- O exame de ultrassonografia obstetrícia tem o escopo de avaliar o crescimento e vitalidade fetal. Não sendo de cem por cento a probabilidade de acerto do sexo do bebê com a realização de tal exame, deve-se afastar o dano moral em razão de ciência da possibilidade de erro no resultado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.003953-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2016, publicação da súmula em 05/07/201
6)

DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO NO DIAGNÓSTICO SOBRE A MORFOLOGIA SEXUAL DO FETO, EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME QUE NÃO PRODUZ RESULTADOS ABSOLUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez que a prova testemunhal não se fazia útil e necessária para o julgamento do processo, não há falar em cerceamento do direito de defesa da autora da ação frente ao julgamento procedido sem a sua realização. Não gera direito à indenização, em princípio, erro no diagnóstico,
em razão de exame de ultrassonografia, que não acerta o sexo morfológico do feto. A ultrassonografia não é capaz de revelar resultados absolutos sobre o sexo do bebê, sendo notório os seus limites técnicos. Irrelevância da prova, porquanto a indenização, em razão de equívoco em exame de ultrassonografia, não se justifica.

Inexistência de elementos que demonstrem desatenção ou negligência no atendimento e acompanhamento médico prestado à gestante. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0261.15.006270-9/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2017, publicação da súmula em 26/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUPOSTO ERRO DE DIAGNÓSTICO SOBRE SEXO FETAL EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA - DADO DE PROBABILIDADE - AUSÊNCIA DE RESULTADO ABSOLUTO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Não se há de falar em dever de indenizar por erro de diagnóstico sobre sexo fetal em exame de ultrassonografia, se no relatório de referido exame constou apenas um dado de probabilidade ("sexo provável"). Ademais, se o exame realizado pela gestante tinha por objetivo avaliar o desenvolvimento, a biometria e perfusão uteroplacentária, tendo, pois, outra finalidade precípua que não a de identificar o sexo fetal, não se pode concluir que houve erro médico de informação. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.049325-3/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018)

Portanto, é imperioso reconhecer que o exame de ultrassonografia, em razão de sua própria natureza técnica, não pode garantir resultados absolutos no tocante à determinação do sexo fetal e, de fato, não se trata, portanto, de um erro grosseiro ou de uma falha no serviço prestado, mas de uma limitação inerente ao procedimento em questão, o que afasta a responsabilidade civil do Município.

Outrossim, a alegação de que a apelada acompanhou toda a sua gestação junto ao Município não se mostra suficiente para caracterizar responsabilidade por parte do ente público, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem negligência, imperícia ou imprudência no atendimento prestado.

A responsabilização civil do Município, no caso em apreço, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que a frustração da expectativa quanto ao sexo do bebê, embora compreensível, não configura lesão a direito da personalidade de tal gravidade que justifique a reparação por danos morais.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reiteradamente afastado o dever de indenizar em situações semelhantes, conforme se depreende do seguinte julgado:

"SEXO DA CRIANÇA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. O nascimento de filho - independentemente do sexo - é uma dádiva, de forma que a sua chegada à família proporciona momentos de alegria independentemente do sexo da criança.2. O erro na identificação do gênero do bebê, por si só, não é capaz de gerar danos morais à genitora, sobretudo porque o propósito primordial da ultrassonografia é avaliar as condições de saúde e o desenvolvimento fetal. RECURSO DESPROVIDO." (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1387008-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Vilma Régia Ramos de Rezende - Unânime - - J. 10.12.2015)

APELAÇÃO Ação de Indenização Danos materiais e morais Alegação de erro na conclusão de exame de ultrassom que concluiu que o sexo da criança era masculino Decepção na hora do parto, em razão do nascimento de criança do sexo feminino Dúvida acerca da maternidade da criança, por eventual troca de bebês na maternidade Exame de ultrassonografia obstétrica realizado com o escopo de avaliar o crescimento e vitalidade fetal Probabilidade de acerto do sexo do feto com a realização de exame de ultrassonografia que não é da ordem de 100% - Realização do exame de DNA conclusivo no sentido de que a criança é filha biológica da autora Danos materiais não comprovados Inexistência de dano moral em nexo causal com o resultado frustrante do nascimento de uma menina Sentença de improcedência da demanda mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00272028120128260405 SP 0027202-81.2012.8.26.0405, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 23/09/2014, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2014)

Por fim, cumpre ressaltar que a situação narrada nos autos constitui, no máximo, um dissabor da vida cotidiana, que não se reveste de gravidade suficiente para ensejar condenação por danos morais. Isto porque, a frustração decorrente da expectativa quanto ao sexo do bebê, embora legítima, não se enquadra nas hipóteses de violação de direito da personalidade passível de reparação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a condenação do Município de Poxoréu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em virtude do provimento recursal, promove-se a inversão do ônus da sucumbência. Todavia, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelada, Francisca Denilza Brandão, a exigibilidade dos honorários advocatícios permanece suspensa, conforme dispõe o §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024